Tribunal: TJDFT
Processo: 0705166-32.2021.8.07.0012
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVOLADA EM EXECUÇÃO. PERDA TOTAL DO VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE REPASSE DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA À CREDORA FIDUCIÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CABIMENTO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO EXEQUENDO NÃO DEMONSTRADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
1. Convertida a Ação de Busca e Apreensão em Execução em virtude da inviabilidade de entrega do bem alienado fiduciariamente ao credor fiduciário, a pretensão se desvincula do bem oferecido em garantia, passando a ser exigível o débito apurado segundo as cláusulas contratuais pactuadas.
2. O fato de a relação jurídica existente entre as partes litigantes se encontrar submetida à norma do Código de Defesa do Consumidor não impõe necessariamente a inversão do ônus da prova, fazendo-se necessária a caracterização da verossimilhança da alegação vertida pela parte autora ou a hipossuficiência probatória, segundo as regras ordinárias de experiência, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, da Lei n. 8.078/1990.
2.1. Não estando caracterizada a hipossuficiência técnica da embargante, em relação à prova do repasse de indenização securitária à credora fiduciária, decorrente da perda total do veículo objeto do contrato de financiamento que fundamenta a pretensão executiva, não há razão para que seja deferida a inversão do ônus da prova.
3. Não se encontra caracterizada hipótese de prejudicialidade externa, uma vez que, na ação de conhecimento n. 0704958-48.2021.8.07.0012, a pretensão deduzida na inicial tem por objeto a obrigação de registro da transferência da propriedade do veículo para o nome da embargante DELMARICE OLIVEIRA MENDES e a obrigação de indenizar prejuízos materiais e morais experimentados pela parte autora
3.1. Não foi objeto de decisão, na ação de conhecimento n. 0704958-48.2021.8.07.0012, a obrigação de repasse de indenização securitária diretamente à credora fiduciária, que sequer é parte na referida demanda.
3.2. Não havendo nos autos elementos de prova aptos a demonstrar o pagamento de indenização securitária à instituição financeira embargada, tem-se por inviabilizado o reconhecimento da inexigibilidade do débito relativo ao contrato de financiamento que fundamenta a pretensão executiva.
4. Apelação Cível conhecida e provida.